Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DA PROVA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar (vias de fato), a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi contundente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada pela prova testemunhal, demonstrando a materialidade e a autoria do apelante na contravenção penal por ele praticada contra a vítima.

2. A dosimetria da pena, o regime prisional e a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena relacionados à contravenção penal de vias de fato, foram devidamente analisados pela instância singular, restando em consonância com a jurisprudência hodierna tanto deste TJDFT, quanto do STJ e, por esta razão, devem ser mantidos.

3. Recurso conhecido e desprovido.